Tribunal: TJPA
Processo: 0841927-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841927-18.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. SÚMULA Nº 383/STF
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1.

O cerne dos autos é se o direito pleiteado pelo autor na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS, estaria ou não coberto pelo manto da prescrição.

2.

Em que pese o art. 9º, do Decreto nº 20.910/32, determinar que os prazos de prescrição quinquenal contra a Fazenda correm pela metade, no caso, de dois anos e meio, verifica-se que o dispositivo não se aplica ao caso em tela, em razão da súmula 383/STF, que diz: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

3.

Disto isto, tem-se que não transcorreu a primeira metade do lapso quinquenal quando da interrupção do prazo prescricional pela impetração do Mandado de Segurança, mas tão somente 5 (cinco) meses, entre
18.05.2015 e 21.10.2015.

4.

Sendo assim, após o trânsito em julgado do MS, que,
presumindo-se, ocorreu em 07/06/2017 (data do cadastro da certidão no Sistema Libra), o recorrente ainda teria o restante do prazo prescricional, que neste caso é de cinco anos, já que a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

5.

Portanto, o prazo prescricional findaria, em verdade, em 07/01/2022.

6.

Sendo assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/08/2020, resta afastada a prescrição de fundo de direito.

7.

Uma vez que o processo já se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da ação.

8.

Verifica-se que foi reconhecido o direito líquido e certo do autor de computar o tempo anterior de serviço público temporário para efeito de triênios – ATS (05/06/1996 até 29/11/2007), ou seja, 11 anos 5 meses e 28 dias conforme o V. Acórdão nº 173253, publicado em 11.04.2016, transitado livremente em julgado em 05.06.2017.

9.

Os efeitos do Mandamus é “ex-nunc”, ou seja, não retroagem, conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo aplicado automaticamente e sem maiores questionamentos os verbetes das Súmulas 269 e 271 do STF, as quais impedem produção de efeitos financeiros anteriores à impetração do mandado de segurança, objetivando ao autor a cobrança de parcelas atrasadas, dos últimos cinco (05) anos, anteriormente à impetração datada de 21/10/2015, ou seja, alcançando até 21/10/2010.

10.

Assim,
julgo procedente o pedido formulado na ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças do Adicional por Tempo de Serviço devidas ao servidor Marcos Adriano Mota da Silva, referente ao período de 21
/10/2010 até 21/10/2015.

11.

Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Adriano Mota da Silva com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado do Pará, cujo
decisum
que possui o seguinte teor (Id nº 927644):

Dessa feita, como expendido
supra
, o instituto da prescrição deve ser reconhecido no caso em tela.

Diante das razões expostas, julgo extinto o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da parte Autora, tudo nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de ID 18922903, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda

Inconformado, o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, conforme ID nº 9276447.

O apelante aduz em apelação, em suma, que a data do ato do qual se originou o direito em questão coincide com a data do trânsito em julgado do acordão do Mandado de Segurança que reconheceu o direito do recorrente e que, considerando que o Mandado de Segurança transitou livremente em julgado em 05/06/2017, o prazo de prescrição quinquenal se exauriria em 05/06/2022.

Alega, ainda, que tendo o Recorrente protocolado a presente ação em 11/08/2020, não haveria que se falar em prescrição. Assim, requer conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de reconhecer ao Apelante o direito contido na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id nº
9276457).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos (Id nº
9433640
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne dos autos é se o direito pleiteado pelo autor na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS, estaria ou não coberto pelo manto da prescrição.

Pois bem. O recorrente alega que a data do ato do qual se originou o direito em questão coincide com a data do trânsito em julgado do acordão do Mandado de Segurança que reconheceu o direito do apelante e que, considerando que o Mandado de Segurança transitou livremente em julgado em 05/06/2017, o prazo de prescrição quinquenal se exauriria em 05/06/2022, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Alega, ainda, que tendo protocolado a presente ação em 11/08/2020, não haveria que se falar em prescrição, razão pela qual requer conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de reconhecer ao apelante o direito contido na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS.

Vejamos. No que se refere à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a prescrição é de 5 (cinco) anos.

Além disso, importante mencionar que a prescrição quinquenal do fundo do direito, em casos de relação jurídica de trato sucessivo, segue o disposto na Súmula nº 85, do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento
administrativo
formulado dentro do prazo prescricional
suspende
a fluência daquele lapso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017).

Feitas essas considerações, verifica-se que,
in casu
, o recorrente formulou pedido administrativo em fevereiro de 2011, que suspendeu a fluência do prazo prescricional, que por sua vez foi retomado em 18.05.2015, data da decisão pelo indeferimento do pedido.

Ato contínuo, em 21.10.2015,
o recorrente impetrou Mandado de Segurança
(processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000), este extinto em 11.04.2017, em razão da concessão da segurança, presumindo-se seu trânsito em julgado em 07/06/2017 (data do cadastro da certidão no Sistema Libra), o que, por sua vez, motivou a
interrupção
do prazo prescricional, que voltou a fluir tão somente a partir do trânsito em julgado.

Em que pese o art. 9º, do Decreto nº 20.910/32, determinar que os prazos de prescrição quinquenal contra a Fazenda correm pela metade, no caso, de dois anos e meio, verifica-se que o dispositivo não se aplica ao caso em tela, em razão da súmula 383/STF, que diz: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ.

1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus.

2.
Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.411.438/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 25/3/2015.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO PODE SER INFERIOR A CINCO ANOS. SÚMULA 383/STF. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO DOS SERVIDORES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu à propositura do writ. Precedentes: REsp.

1.822.286/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.481.926/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.10.2019.

2. Além disso, não é demais lembrar a diretriz desta Corte Superior de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo (Súmula 383/STF). Precedentes: AgInt no AREsp. 1.481.926/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.10.2019; REsp. 1.806.314/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.6.2019.

3. No presente caso, os Servidores pleiteiam o recebimento das diferenças salariais decorrentes da incorporação do ALE ao salário base a partir de maio de 2007, termo inicial do prazo prescricional, ocorrendo a interrupção com a impetração do Mandado de Segurança em maio de 2012, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em 15.3.2016, findando, assim, em 15.9.2018.

4. A questão em apreço envolve o pagamento de valores mensais, de modo que a prescrição incide individualmente em cada parcela, cujo prazo não pode ser inferior a cinco anos - Súmula 383/STF. Com efeito, como a presente ação foi interposta apenas em 22.10.2018, é indubitável a ocorrência da prescrição em relação as diferenças salarias anteriores a janeiro de 2010.

5. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente provido para conhecer do Agravo dos Servidores e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AgInt no AREsp n. 1.673.258/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 383/STF.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que de acordo com a Súmula 383/STF "o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo.

Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
" (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.481.926/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019.)

Disto isto, tem-se que não transcorreu a primeira metade do lapso quinquenal quando da interrupção do prazo prescricional pela impetração do Mandado de Segurança, mas tão somente 5 (cinco) meses, entre
18.05.2015 e 21.10.2015.

Sendo assim, após o trânsito em julgado do MS, que,
presumindo-se, ocorreu em 07/06/2017 (data do cadastro da certidão no Sistema Libra), o recorrente ainda teria o restante do prazo prescricional, que neste caso é de cinco anos, já que a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Portanto, o prazo prescricional findaria, em verdade, em 07/01/2022.

Sendo assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/08/2020, resta afastada a prescrição de fundo de direito.

Desta feita, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito
no pedido de concessão de valores devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS
, merece reforma a sentença vergastada, devendo ser observada a regra do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. (...)

Uma vez que o processo já se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da ação.

Verifica-se que foi reconhecido o direito líquido e certo do autor de computar o tempo anterior de serviço público temporário para efeito de triênios – ATS (05/06/1996 até 29/11/2007), ou seja, 11 anos 5 meses e 28 dias conforme o V. Acórdão nº 173253, publicado em 11.04.2016, transitado livremente em julgado em 05.06.2017.

No entanto, os efeitos do Mandamus é “ex-nunc”, ou seja, não retroagem, conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo aplicado automaticamente e sem maiores questionamentos os verbetes das Súmulas 269 e 271 do STF, as quais impedem produção de efeitos financeiros anteriores à impetração do mandado de segurança, objetivando ao autor a cobrança de parcelas atrasadas, dos últimos cinco (05) anos, anteriormente à impetração datada de 21/10/2015, ou seja, alcançando até 21/10/2010.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar procedente o pedido formulado na ação
,
condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças do Adicional por Tempo de Serviço devidas ao servidor Marcos Adriano Mota da Silva,

referente ao período de 21
/10/2010 até 21/10/2015,
acrescido de correção monetária a partir de cada parcela vencida e não paga pelo IPCA-E e juros de mora, desde a citação pelo índice oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021, conforme o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC), deixando de condená-lo ao pagamento de custas em observância à sua isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023